Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. COMPROVAÇÃO. ÚNICO IMÓVEL. UTILIZAÇÃO PARA MORADIA. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na ação de execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido de penhora de 50% do imóvel de titularidade do agravante. 1.1. Em suas razões, o agravante requer que a reforma da decisão recorrida para que seja deferido o reconhecimento do bem de família e, assim, dada a proteção legal.
2. A Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê em seu artigo 5o que: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. 2.1. A condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição constitui exceção, a qual somente goza de proteção legal quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar. 2.2. Nesse passo, forçoso ressaltar que, embora a indivisibilidade do imóvel por si só não constitua impeditivo da penhora da parte ideal de um dos condôminos devedor, preservando-se o quinhão dos demais após eventual alienação judicial (art. 843 do CPC), certo é que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis” (art. 832 do CC).
3. Na hipótese, consta dos autos uma escritura pública do imóvel, que demonstra que o bem imóvel objeto dos autos pertence ao executado (30%) e à sua ex-esposa (70%). Ademais, também nos autos comprovantes de residência e de utilização das áreas comuns. Além disso, foram juntadas provas de que o agravante não possui outros bens imóveis no Distrito Federal. 3.1. Desse modo, restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel objeto da penhora, porquanto constou no processo comprovantes de que este seria o único bem do agravante. 3.2. Logo, revela-se inadmissível a penhora de bem de família, situação em que a penhora e alienação da quota ideal do devedor acabaria por atingir a entidade familiar destinatária da proteção conferida pela legislação especial. 3.3. Precedente: “[...] 1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se pela desnecessidade de o devedor comprovar, mediante certidões de cartórios de registro de imóveis, que é proprietário somente de um único bem. 3. No caso, demonstrado nos autos que o imóvel penhorado é o único imóvel próprio, no qual o embargante reside, a desconstituição da penhora incidente sobre bem de família é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida.” (07012603720218070011, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 28/07/2023).
4. Agravo de instrumento provido.